Tribunal: TJSP
Processo: 0081303-56.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0081303-56.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALEX
PEREIRA e CAIQUE GUIMARAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081303-56.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.750
APELAÇÃO No 0081303-56.2018 São Paulo
APELANTES:
CAÍQUE GUIMARAES

ALEX PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 190/196, cujo relatório se adota, do
Juízo da 16a Vara Criminal da Comarca da Capital, Caíque
Guimaraes e Alex Pereira, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, do
Código Penal, foram condenados, cada um, à pena de sete (07) anos,
um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
dezessete (17) dias-multa, no valor mínimo unitário.
Inconformados, recorreram os réus postulando a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem a redução da
pena, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso (fls.
240/249).
As contrarrazões encontram-se às fls. 272/277.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
293/297 pelo provimento parcial do recurso do réu Alex para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081303-56.2018.8.26.0050 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Os apelos comportam parcial provimento, consoante a
seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
inquérito policial, autos de reconhecimento, boletim de ocorrência,
documentos todos encartados aos autos, bem como pela prova oral
produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Os réus, em Juízo, negaram os fatos. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório os compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Rosângela Aparecido Quirino
Agostinho declarou que, na data dos fatos, estava em uma farmácia,
quando foi surpreendida pelo réu Alex, que desembarcou de um
veículo Monza, cor preta, adentrou o estabelecimento comercial e,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
subtraiu o seu aparelho celular (Iphone). Ato contínuo, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081303-56.2018.8.26.0050 -Voto no
4
evadiu-se na posse da res furtiva com a ajuda de seu comparsa
Caíque, que o aguardava do lado de fora, no sobredito veículo. Na
Delegacia de Polícia, a ofendida reconheceu os apelantes, sem
sombra de dúvidas, como sendo os autores do delito em tela.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações da vítima foram corroboradas, em Juízo,
em linhas gerais, pelos depoimentos harmônicos dos policiais
militares Bruno Passos Gobe e Emerson Roberto de Mello Sinibaldi.
Os milicianos acrescentaram que a vítima reconheceu os apelantes,
na Delegacia de Polícia, com absoluta certeza, como sendo os
autores do delito em apreço.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081303-56.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
A majorante referente ao concurso de agentes restarou bem
comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelo
seguro relato da vítima.
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do
delito de roubo majorado, tal como se deu, era medida que realmente
se impunha, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória
para as suas condenações.
Contudo, quanto à pena insta alguma ponderação.
A pena de cada réu foi fixada, equivocadamente, em um
terço (1/3) acima do mínimo, nos termos do artigo 59 do Código
Penal, em razão das circunstâncias, indicadas na sentença, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081303-56.2018.8.26.0050 -Voto no
6
modus operandi dos apelantes. Ocorre que o delito em tela ocorreu
dentro do que se pode chamar de normalidade, de modo que tal
acréscimo se mostrou exagerado, ficando aqui afastado.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravante e atenuantes.
Na terceira fase, a pena de cada apelante sofreu justo
acréscimo de um terço (1/3), face à incidência de uma causa especial
de aumento (concurso de agentes), o qual resta mantido por ser o
mais justo e adequado ao caso em testilha, bem como por ser este o
entendimento desta Colenda Câmara.
Assim, a pena de cada réu finaliza em cinco (05) anos e
quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias-multa, no valor
mínimo unitário.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade
em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081303-56.2018.8.26.0050 -Voto no
7
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo duplamente agravado.
Dessarte, dá-se parcial provimento aos apelos tão somente
para reduzir a pena dos réus Caíque Guimaraes e Alex Pereira para
cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias-
multa, no valor mínimo unitário, para cada um, restando mantida, no
mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator